Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1.Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, §13o, e art. 147, ambos do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Trata-se de medida excepcional, que somente deve ser admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, o que deve ser justificado de forma fundamentada, com base nos elementos do caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP). No presente caso, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, aliadas ao monitoramento eletrônico do acusado, são, por ora, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida.
3. Ordem concedida.